Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
V I S T O S. (Doc. Num. 17817499). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 17817499) interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A contra a decisão por meio da qual foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 25 de julho de 2020.